Tribunal: STF
Processo: RE 1405122
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATROPELAMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. CONDUTOR É SERVIDOR DO ALEPA. VEÍCULO LOCADO. DANO MORAL E MATERIAL. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO. FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.



     1. Cuida-se de reexame de sentença e de apelações cíveis em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Roseane Paiva Teixeira, Wesley Paiva Teixeira e Joiane Paiva Teixeira em face de Braz e Braz Ltda.



    2. A demanda funda-se na responsabilidade civil do Estado, quando da ocorrência do evento danoso. Nesse sentido, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.



    3. Sobreleva dizer que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela locadora em decorrência do objeto contratual. Assim, no caso em apreço, não cabe denunciação à lide da empresa/locadora e se está diante de hipótese de inaplicabilidade da Súmula 492 do STF.



    4. A sentença combatida fixou a indenização por dano moral a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Entendo que o valor encontra razoabilidade diante das circunstâncias que permeiam o presente caso. Isto porque, o de cujus era o provedor da família e teve sua vida ceifada aos 40 anos de idade, deixando esposa e dois filhos adolescentes, com 17 e 15 anos de idade.



     5. In casu, da análise da prova dos autos é possível aferir que o de cujus deixou esposa e filhos menores de idade, cuja dependência econômica é presumida. De outro lado, não há nos autos qualquer informação quanto à limitação laborativa ou de saúde da viúva. Deste modo, na esteira do parecer ministerial, entendo por bem reformar a sentença recorrida nesta parte para impor ao Estado do Pará o dever de indenizar os danos materiais em favor dos filhos do de cujus na forma de pensão equivalente a 2/3 do salário percebido pela vítima, desde o evento morte até o momento em que os filhos completaram a maioridade civil.



    6. Apelo interposto pelos autores parcialmente provido, reformando a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, fixado na forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil.



    7. Apelo do Estado do Pará conhecido e julgado improcedente.



    8. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, o qual fixo em forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil, mantido os demais termos do decisum.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente